Tribunal: TJBA
Processo: 8029624-06.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029624-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LUCIENE DOS SANTOS ALMEIDA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS COM DIREITO À PARIDADE. DIREITO AO PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO POSTO OU GRADUAÇÃO QUE SERVE DE BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por pensionista de Policial Militar Estadual, visando a extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) aos seus proventos, no percentual de 45%, alegando o caráter genérico da verba, em observância ao princípio da paridade constitucional. II. Questão em discussão 2. Discute-se (i) a ocorrência de decadência do direito de impetração e de prescrição do fundo de direito em face da natureza da relação jurídica de trato sucessivo; (ii) a natureza jurídica da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), se vantagem condicional (propter laborem) ou benefício de caráter geral e linear; (iii) a aplicabilidade do princípio da paridade remuneratória para estender a referida gratificação à pensionista de servidor militar que ingressou no serviço público em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003. III. Razões de decidir 3. Preliminares de decadência e de prescrição do fundo de direito. A omissão da Administração Pública em implantar vantagem remuneratória nos proventos de servidor inativo ou pensionista constitui relação jurídica de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mensalmente. Dessa forma, não há que se falar em decadência do direito à impetração nem em prescrição do próprio fundo de direito. 4. Mérito. Natureza geral da GCET. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída pela Lei Estadual nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, embora concebida para remunerar condições específicas de trabalho, foi descaracterizada em sua natureza propter laborem pela prática administrativa. A prova pré-constituída, notadamente a certidão emitida pelo Departamento de Pessoal da Polícia Militar, demonstra que a vantagem é paga de forma linear e indiscriminada a todos os policiais militares em atividade, conforme o posto e a lotação geral, sem a necessária aferição individualizada do preenchimento dos requisitos legais. Tal circunstância transmuda a gratificação em um aumento remuneratório dissimulado de caráter geral. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. Princípio da paridade remuneratória. Uma vez reconhecido o caráter geral da GCET, sua extensão aos servidores inativos e pensionistas é medida impositiva, em estrita observância ao direito à paridade, assegurado aos que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, conforme a regra de transição do seu art. 7º. O instituidor da pensão foi admitido na corporação em 1978, enquadrando-se plenamente na regra da paridade. A negativa de extensão da vantagem viola o art. 40, § 8º, da Constituição Federal (em sua redação original), bem como o art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para: a) reconhecer o direito da Impetrante à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) nos proventos de pensão, no percentual devido ao posto de Soldado (45%); b) condenar o Estado da Bahia ao pagamento das parcelas vencidas do benefício, devidas a partir da data da impetração do presente Mandado de Segurança, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação e corrigidos pela Taxa SELIC, garantindo-se a compensação de quaisquer importâncias eventualmente pagas a título idêntico. Tese de julgamento: " 1. O caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) outorga aos pensionistas de militares estaduais, com direito à paridade integral, o direito à extensão da vantagem no mesmo percentual estabelecido para o posto ou graduação utilizados como base de cálculo dos seus benefícios." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8029624-06.2024.8.05.0000, sendo Impetrante MARIA LUCIENE DOS SANTOS ALMEIDA e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça